Tribunal: TJMT
Processo: 1007175-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007175-50.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: LEOPOLDO RIPPEL.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ENTENDEU DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – CÁLCULO REFERENTE À APLICAÇÃO DE ÍNDICE INCORRETO AO SALDO DEVEDOR RELATIVO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (PLANO COLLOR I) – ARTIGOS 370 E 510 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA VINDICADA – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEOPOLDO RIPPEL, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos de Cumprimento de sentença no 230-2011, 0000723-10.2011.811.0080, intentado em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A., deferiu a realização de prova pericial contábil para verificar as supostas diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto ao saldo devedor relativo à Cédula de Crédito Rural, operação no 87/00368-6, 88/00005-2, 88/00749-9, 89/00053-6, 89/00604-6 e 90/01061-2, referente ao período do Plano Collor I (no mês de março de 1990). (Id. 38380459).
Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja obstado o prosseguimento dos autos até a análise do mérito pelo Colegiado.
Defende que a decisão agravada padece de nulidade porque partiu de premissa equivocada, ao determinar perícia contábil em expressa violação as disposições do art. 509, 525 caput e 525, § 4° e 5° ambos do CPC.
Afirma que o Juízo a quo não justificou, ainda que de forma provisória, o motivo pelo qual entendia pela necessidade de realização de perícia, e que cumprimento de sentença no caso pode seguir por simples cálculos aritméticos.
Alega que a parte agravada em sua impugnação lançou incidente de forma genérica, não apontando de forma precisa qual seria o valor do excesso, e por fim acostou novos cálculos de forma intempestiva e preclusa.
Destaca que ao executado caberia instruir a impugnação com cálculos de modo a evidenciar que aqueles apresentados pelo exequente não se prestam para fins de cumprimento de sentença ou que destoam do comando sentencial, no sentido de demonstrar a necessidade de liquidação por arbitramento, o que não se verificou na hipótese, devendo a impugnação ser rejeitada de plano.
Requer, ao final o provimento do recurso para cassar em definitivo a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional, para deferir o efeito suspensivo vindicado.
Sobre a matéria, o Código de Processo Civil disciplina que:
“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”
“Artigo 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."
Como visto, as provas produzidas no processo são destinadas ao julgador, para formação do seu livre convencimento.
No caso, o magistrado julga ser pertinente a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, “Considerando-se a divergência e demasiada controvérsia acerca dos cálculos do crédito exequendo”, devendo prevalecer por ora o seu entendimento, ainda que a parte a considere desnecessária.
Além disso, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento. Ademais, o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Com efeito, nesta seara de cognição não exauriente, entendo que as assertivas postas nas razões recursais não são aptas a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Ficam as partes desde já advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator